Tribunal: TJMT
Processo: 1021018-39.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021018-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Alimentos, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), JOSE SALGADO OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 430.109.031-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - TENTATIVAS DE
CITAÇÃO
– CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA – INFRUTÍFERAS -
CITAÇÃO
POR
EDITAL
–
VALIDADE
- CONSUMO DEMONSTRADO - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Esgotados os meios possíveis de tentativa de citação e não localizado o requerido, possível a citação por edital.

Demonstrada a
existência do débito, correta a sentença que
julgou procedente a ação, para condenar a parte requerida ao pagamento das faturas de água e esgoto.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1021018-39.8.11.0003

Apelante:
José Salgado Oliveira Sobrinho

Apelado:
Sanear-Serviço De Saneamento Ambiental De Rondonópolis

1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
José Salgado Oliveira Sobrinho.

Ação
:
Ação de Cobrança
, proposta por
Sanear-Serviço De Saneamento Ambiental De Rondonópolis
em desfavor de
José Salgado Oliveira Sobrinho.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.580,53, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 187074213): A parte apelante, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustenta a nulidade da citação por edital levada a efeito nos autos, porquanto entende que não houve o esgotamento prévio das tentativas de localização da requerida, em afronta ao artigo 256, §3o, do CPC.

No mérito, aduz que o autor não trouxe aos autos qualquer prova efetiva do consumo que imputa à requerida.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida ou julgada improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id.

187074217).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de Ação de Cobrança de débito oriundo do consumo de água e esgoto na Unidade Consumidora no 532666-4, correspondente ao período de 05/2019, 07/2019, 08/2019, 01/2020 a 12/2020, e 01/2021 a 08/2021, totalizando o montante de R$ 5.580,53.

Citada por edital, o requerido não apresentou defesa, sendo-lhe nomeado a Defensoria Pública para atuar como curador especial do requerido, que apresentou contestação por negativa geral.

A controvérsia está em saber se comporta provimento o recurso para que seja anulada a sentença recorrida, em razão
da nulidade da citação
, ou julgada improcedente a ação.

Com efeito, não há nulidade de citação a ser declarada nos autos da notificação judicial. De notar-se que foram diversas as tentativas de citação, por correio e oficial de justiça, em diversos endereços do devedor indicados pela requerente, e houve, inclusive, busca pelo sistema Infoseg (id. 187074168).

Verdade é que todas as diligências restaram frustradas para a citação do devedor, seja por correio e pessoal, de sorte que, constatado que a parte requerida se encontra em lugar ignorado e incerto, é necessária e adequada a citação por edital, nos termos do art. 256, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO
. É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional.
É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa. Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado. (N.U 1035114-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - CITAÇÃO VÁLIDA POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - FRAUDE EM HIDRÔMETRO - RELIGAÇÃO CLANDESTINA - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS.

1. Embora retrate medida excepcional, a citação via editalícia é admissível diante do esgotamento das diligências para a tentativa de localização do devedor, considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as diligências visando à sua localização.

2. São devidos os valores cobrados pelo serviço de água e esgoto quando comprovado nos autos que, após efetuado o corte no fornecimento do serviço, a parte volta a usufruir dos serviços de forma clandestina.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida. (TJMT - N.U 1004053-54.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023) EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Se recorrido/autor apresentou todos os meios necessários a citação do requerido, inclusive com uso de BacenJud, o que demonstra o empreendimento de esforços na tentativa de localizar o réu, tem-se por válida a citação por edital.

2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, e ante a não localização por meio dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário para a troca de informações como o Infojud e o Bacenjud, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.
(TJMT - N.U 1007583-66.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

Desse modo, não há que se falar em nulidade da citação.

No que diz respeito ao argumento de inexigibilidade da cobrança, nota-se que a parte autora trouxe aos autos
documentos que demonstram a existência do débito e regularidade da cobrança, como o Histórico de Consumo (Id. 187072748).

Nesse sentido, bem fundamentou a sentença, veja:

"

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a parte ré se encontra em situação de inadimplência, conforme se observa no demonstrativo de débito apresentado pelo autor.

Sabe-se que o fornecimento de água e esgoto constituem serviços públicos posto à disposição do consumidor, a quem incumbe a contraprestação consistente em pagar a conta respectiva.

Em que pese à proteção ao hipossuficiente e essencialidade dos serviços prestados pela SANEAR, anoto que admitir o inadimplemento é consentir com o enriquecimento sem causa de uma das partes, fomentando a inadimplência generalizada, o que compromete o equilíbrio financeiro da relação e a própria continuidade do serviço, com a consequente punição do consumidor pontual e adimplente.

A alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente a interrupção no fornecimento não restou comprovada pela requerida, uma vez que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela empresa concessionária de serviço público.

Os valores das faturas mensais pendentes de pagamento não condizem com o valorda tarifa mínima, o que corroboram a alegação do autor de que houve violação do lacre do corte de interrupção de fornecimento de água, já que se tratava de ligação cortada com consumo.

Assim, diante da inadimplência da requerida, impõe-se a procedência do pedido inicial." (Id. 187074210)

Assim, demonstrada a
existência do débito, correta a sentença que
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento das faturas de água e esgoto, relativas ao período
05/2019, 07/2019, 08/2019, 01/2020 a 12/2020, e 01/2021 a 08/2021,
no importe de
R$ 5.580,53
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023